Tribunal: TJES
Processo: 0010703-57.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010703-57.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ANTONIO DIAS ALVES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA NA SENTENÇA – OFENSA AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA – HIPÓTESE EQUIVALENTE A JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR – ARTIGO 332, § 1º, DO CPC/2015 – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE SE MANIFESTASSEM – DEMORA NA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO AUTOR – SÚMULA N. 106/STJ –
INOCORRÊNCIA DE DECURSO DO MESMO PRAZO DE
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO – EXEGESE DO ARTIGO 204-A DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA – HIPÓTESE DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015 INAPLICÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL – RETORNO DO PROCESSO AO JUÍZO DE 1º GRAU PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

1
)
Apesar de a MMª. Juíza não ter ressalvado na sentença que estaria a proceder a julgamento de improcedência liminar, assim o fez fundada na prescrição, o que descortina a hipótese excepcionada no parágrafo único do art. 487 do CPC/2015 como autorizadora do reconhecimento da prescrição, sem a prévia intimação das partes para que se manifestassem.

2)
A

ação monitória fundada em dívida líquida constante de documento particular está submetida ao prazo quinquenal, na forma do art. 205, § 5º, I, do Código Civil e da Súmula nº 504 do Superior Tribunal de Justiça, a contar do vencimento da última parcela do empréstimo e, tendo em vista que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, a prescrição intercorrente só estaria descortinada se a verificada demora na efetivação da citação puder se imputada à parte autora, a teor do disposto no § 3º do art. 240 do CPC/2015, que incorporou a jurisprudência dominante e pacificada pela Súmula nº 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

3)
Muito embora não se tenha por caracterizada demora atribuível aos mecanismos do Poder Judiciário, na medida em que as diligências postuladas pela autora foram prontamente apreciadas e deferidas, igualmente não se constata desídia da parte autora, eis que compareceu aos autos a fim de praticar atos processual em prol da localização do requerido, que não foi possível a partir das diligências requeridas.

4
)
Mesmo não se caracterizando a hipótese do Enunciado nº 106/STJ, a pronúncia da prescrição intercorrente demandaria o decurso do mesmo prazo de prescrição da pretensão, ex vi do disposto no art. 206-A do Código Civil, de acordo com o qual “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.

5)
Se o último dia do prazo prescricional (quinquenal) para propositura desta ação foi o dia 30/10/2020 – justamente no qual foi ajuizada – só poderia ser pronunciada a prescrição intercorrente a partir do dia 30/10/2025, se verificada a ausência de citação do requerido e a inércia do autor em promovê-la, ressalvadas, contudo, eventuais causas interruptivas ou suspensivas de sua contagem.

6)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, na presente “
ação de execução de título extrajudicial
”, convertida em “
ação monitória
”, ajuizada em face de
Antônio Dias Alves
, pronunciou a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil e, via reflexa, julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC/2015.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal da ação que versa, em suma, sobre a ocorrência (ou não) de
prescrição
da pretensão autoral. Vejamos.

A ação teve início como “
ação de execução de título extrajudicial
”, cuja petição inicial noticia ter sido celebrado “Termo de Adesão” entre as partes, pelo qual foi fornecido ao requerido/apelado, no dia 12/07/2013, um crédito de R$ 4.499,85 (quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas no valor de R$ 263,78 (duzentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), das quais só teriam sido adimplidas as duas primeiras.

Ao recepcionar o processo, o Juízo de 1º grau considerou que o “Termo de Adesão” em que se funda a ação não constitui título executivo e determinou a conversão da ação executiva em
monitória
(fl. 50), com a expedição do competente mandado de citação em 07/05/2021.

Não sendo lograda a citação do requerido, foi proferida sentença que, como dito alhures, pronunciou a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC/2015.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
a sentença é nula por violação ao disposto nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, que vedam a prolação da chamada “decisão-surpresa”, além do parágrafo único do art. 487 do mesmo diploma legal, segundo o qual a prescrição e a decadência não poderão ser reconhecidas sem que antes seja dada às partes a oportunidade de manifestar-se, sendo excetuada somente a hipótese do § 1º do art. 332;
(ii)
o art. 3º da Lei nº 14.010/2020 determinou a suspensão dos prazos prescricionais de 12/06/2020 até o dia 30/10/2020, não havendo que se falar em prescrição por ter a presente ação sido ajuizada em 30/10/2020; e
(iii)
por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, que se deu em 12/07/2015.

No tocante a alegada
nulidade da sentença
por ofensa ao disposto nos arts. 9º e 10º do Código de Processo Civil, entendo não assistir razão à apelante.

O parágrafo único do art. 487 do CPC/2015 estabelece que “
Ressalvada a hipótese do
§ 1º do art. 332
,
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-s
e
”, sendo que tal dispositivo de lei é expresso no sentido de que “
O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição
.”

In casu
, apesar de a MMª. Juíza não ter ressalvado na sentença que estaria a proceder a julgamento de
improcedência liminar
, assim o fez fundada na
prescrição
, o que descortina a hipótese excepcionada no parágrafo único do art. 487 do CPC/2015 como autorizadora do reconhecimento da prescrição, sem a prévia intimação das partes para que se manifestassem.

Nesse sentido:

“(...) 5. O julgamento de improcedência liminar constitui importante técnica de aceleração, na medida em que prevê a rejeição do pedido como o primeiro ato do Juiz no processo.
Esse instrumento de celeridade e economia processual não viola o devido processo legal, notadamente as garantias do contraditório e da ampla defesa, porquanto o art. 332, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de o juiz retratar-se, providência que assegura ao autor o exercício do contraditório
. O seu cabimento depende da dispensabilidade da fase instrutória e da presença de alguma das hipóteses elencadas no art. 332 do CPC/2015.

6. (...)

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.996.197/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 09/08/2022, DJe de 12/08/2022)

Superado o ponto, em que pese a acertada argumentação da apelante de que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos foi devidamente observado ao ser ajuizada a ação no dia 30/10/2020, adotando-se como marco inicial a data de vencimento da última parcela (12/07/2015) e a suspensão dos prazos prescricionais ocorrida entre os dias 12/06/2020 e 30/10/2020, nos termos do art. 3º da Lei nº 14.010/2020
1
, que “Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, verifico que o Juízo de 1º grau entendeu, a bem da verdade, pela caracterização da
prescrição intercorrente
, tendo em vista estar a sentença fundamentada no decurso de “
mais de 07 (sete) anos do vencimento das parcelas inadimplidas (documento de fl. 10), sem a devida citação da requerida
” (fl. 75-v).

Devo salientar que a
ação monitória
fundada em dívida líquida constante de documento particular está submetida ao prazo quinquenal, na forma do art. 205, § 5º, I, do Código Civil e da Súmula nº 504 do Superior Tribunal de Justiça
2
, a contar do vencimento da última parcela do empréstimo e, por ter a propositura da demanda observado o prazo prescricional, a prescrição intercorrente só estaria descortinada se a verificada demora na efetivação da citação puder se imputada à parte autora, a teor do disposto no § 3º do art. 240 do CPC/2015
3
, que incorporou a jurisprudência dominante e pacificada pela Súmula nº 106/STJ: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

É oportuno rememorar que não basta a simples propositura da ação para que a prescrição seja interrompida, por ser necessário que o autor promova a citação do réu, que deverá ocorrer antes do termo final do prazo prescricional, mediante indicação do local onde possa ser encontrado ou requerer as diligências necessárias no sentido de promover a sua citação.

No entanto, há casos em que a ausência de citação se dá por dificuldades inerentes ao próprio sistema judiciário e, em tal situação, a parte não poderá ser penalizada com a pronúncia da prescrição em razão da demora injustificável do Poder Judiciário em realizar as diligências realizadas pelo autor.

Em suma: para se caracterizar a prescrição intercorrente no curso da ação, faz-se necessária a conjugação de 2 (dois) requisitos: transcurso do prazo prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia exclusivamente imputável ao autor.

Novamente centrando na casuística dos autos, verifico que a presente ação em 30/10/2020 e, após ser indeferida a assistência judiciária gratuita e de ser determinado o recolhimento das custas devidas (fls. 47/47-v), houve a conversão da lide executória em
monitória
(fl. 50), seguindo-se da expedição do mandado de citação em 07/05/2021, que não foi cumprido por não ter o requerido sido encontrado no endereço fornecido (fl. 59).

Ao ser intimada do insucesso da tentativa de citação, a autora prontamente se manifestou em prol da realização de tentativas pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD visando a localização do endereço do requerido (fl. 61), o que restou deferido pelo Juízo (fl. 62), sem, contudo, ser obtido êxito na consulta empreendida ao sistema SISBAJUD (fls. 63/65).

Na sequência, em 05/11/2021, a autora forneceu outros dois endereços para fins de citação do requerido (fl. 67), nos quais igualmente não foi localizado (fls. 70 e 72), daí porque reiterou o pedido de consulta aos sistemas INFOJUD e RENAJUD (fl. 74), que nem sequer foi apreciado, ante a prolação de sentença que, repito, pronunciou a prescrição da pretensão autoral.

Como se depreende dessa síntese realizada, muito embora não se tenha por caracterizada demora atribuível aos mecanismos do Poder Judiciário, na medida em que as diligências postuladas pela autora foram prontamente apreciadas e deferidas, igualmente não se constata desídia da parte autora, eis que compareceu reiteradamente aos autos a fim de praticar atos processual em prol da localização do requerido que, entretanto, não foi possível a partir das diligências requeridas.

Ocorre que, mesmo não se caracterizando a hipótese do Enunciado Sumular nº 106/STJ, a pronúncia da prescrição intercorrente demandaria o decurso do mesmo prazo de prescrição da pretensão,
ex vi
do disposto no art. 206-A do Código Civil, de acordo com o qual “
A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão
, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescriçã
o
previstas neste Código e observado o disposto no
art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil)
”.

A título de mera ilustração, transcrevo julgados que versam sobre hipóteses semelhantes:

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.

1. (...)

2. (...)

3. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença é proveniente de ação monitória para cobrança de dívida oriunda de contrato de abertura de conta corrente que prescreve em cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil.
A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da pretensão, conforme art. 206-A do Código Civil
, e Súmula 150/STF.

4. A prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia da parte exequente, por prazo igual ou superior ao da prescrição da ação de conhecimento, sem que haja qualquer manifestação ou diligência para satisfação de seu crédito.

5. Negou-se provimento ao recurso.”

(TJDFT, 7ª Turma, Apelação Cível, Processo nº 0009330-80.2013.8.07.0006, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, julgado em 14/06/2023, PJe de 11/07/2023)

“APELAÇÃO. Execução judicial. Monitória. Nota promissória. Prazo prescricional de cinco anos. Art. 205, §5º, I, do CC. Não localização de bens penhoráveis.
Feito ficou paralisado, sem qualquer manifestação da exequente, por mais de cinco anos, prazo superior ao lapso prescricional. Prescrição intercorrente caracterizada
. Suspensão não é eterna, porquanto a execução prescreve no mesmo prazo da ação (cf. Súmula nº 150/STF). Extinção da execução que deve ser pronunciada. Condenação do exequente nas verbas de sucumbência. Não cabimento. Precedentes do Colendo STJ. Reforma da r. sentença nesta parte. Recurso parcialmente provido.”

(TJSP, 21ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1004673-83.2005.8.26.0506, rel. Des. Décio Rodrigues, julgado em 11/08/2023)

Logo, se o último dia do prazo prescricional (quinquenal) para propositura desta ação foi o dia 30/10/2020 – justamente no qual foi ajuizada – entendo que só poderia ser pronunciada a prescrição intercorrente a partir do dia 30/10/2025, se verificada a ausência de citação do requerido e a inércia do autor em promovê-la, ressalvadas, contudo, eventuais causas interruptivas ou suspensivas de sua contagem.

Com tais considerações,
dou provimento à apelação cível
para, afastando a prescrição pronunciada,
anular a sentença
e determinar o retorno do processo ao Juízo de 1º grau para que tenha regular prosseguimento, diante da impossibilidade de o mérito ser julgado por este Tribunal (CPC/2015, art. 1.013, § 4º).

É como voto
.

_________________________________

1
Art. 3º. Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

2
“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título”.

3
Art. 240 (...)

§ 3º. A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.